Tribunal: TJMT
Processo: 1010191-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010191-75.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010191-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.
OBS: Embargos à execução, em fase de Cumprimento de Sentença n. 0003979-07.2009.8.11.0055, n. 206/2009, código n. 113845 - 11538275, da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.
*AGRAVA da decisão que manteve o bloqueio SISBAJUD dos valores penhorados.
Objeto: cédula de crédito rural hipotecária n. FIR-ME09705/0021-1 - Outras referências: Execução por título extrajudicial n. 1066-52.2009.811.0055, n. 11/2009, código n. 110838, Ação Cautelar Inominada n. 4604-41.2009.811.0055, n. 243/2009, código n. 114467.
Agravo de Instrumento interposto por GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR e outros (2) de decisão que, no Cumprimento de Sentença iniciado por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., deferiu o pedido de busca de veículos em nome da parte executada, via RENAJUD.
Diz que diante da recusa do agravado com o imóvel ofertado, foi postulado no juízo de origem a realização de busca via RenaJud, com a restrição de circulação e transferência dos veículos de propriedade dos agravantes.
Afirma que, além do veículo de placa QCF - 9B34 estar gravado de alienação fiduciária, os recorrentes precisam utilizar os veículos bloqueados para realizar suas atividades cotidianas e de sua família e a restrição de circulação lhes causará prejuízos de grave ou incerta reparação.
Aduz que, com a restrição de circulação, os veículos não podem ser utilizados diariamente acabando por se depreciarem, por ficarem totalmente parados.
Discorre acerca da desnecessidade de proibir a circulação do bem, ao argumento de que o bloqueio a transferência já é suficiente para a segurança do credor e implica em restrição menos gravosa ao devedor que poderá usar os bens em seu trabalho.
Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal para reformar a decisão agravada que inseriu restrições nos veículos. Alternativamente, requer seja excluída a ordem que proíbe a circulação dos veículos, mantendo-se apenas a restrição de transferência dos referidos bens.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos tecidos, o exame da matéria demanda melhor esclarecimento, que se dará com o cotejo da tese de ambas as partes, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito apta à concessão da antecipação de tutela postulada.
No mais, vê-se que a tese de que os veículos são instrumento de trabalho dos recorrentes, bem assim de que o veículo de placa QCF - 9B34 estar gravado de alienação fiduciária, sequer foram submetidas ao crivo do juízo singular.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 1 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2